Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-70.2019.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002582-70.2019.8.11.0051
RECORRENTES: JESIEL MARTINS SIQUEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40884459) interposto por JESIEL MARTINS SIQUEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37035980):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO: 1.1. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PECULIARIDADES DO FLAGRANTE E ACERVO PROBATÓRIO APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – 1.2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INSUBSISTÊNCIA – QUALIFICADORA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO CIRCUNSTANCIADO DO LOCAL DO CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – 4. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – POSSIBILIDADE – DIMINUTO PERCURSO DO ITER CRIMINIS – PENA FINAL READEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1. Não obstante o apelante tenha negado, em ambas as fases processuais, o cometimento do ato ilícito em apreço, as peculiaridades do flagrante, aliadas aos relatos de testemunha presencial do ilícito e do agente público que atendeu a ocorrência, evidenciam a clandestinidade da ação, a tornar descabida sua absolvição por insuficiência probatória. 1.2. Conquanto a ausência de prejuízo suportado pela vítima se amolde a um dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para incidência do princípio da insignificância, a habitualidade do apelante no cometimento de atos ilícitos dos mais diversos e, preponderantemente, de natureza patrimonial, obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta, porquanto ausente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, requisito essencial para o fim almejado. 2. A ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente quando in casu existe laudo de constatação do local do crime instruído por fotografias e subscrito por policial civil, ao que se somam outras provas judicializadas. 3. A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que justifique a imposição da pena basilar além do mínimo legal previsto para o tipo. 4. Na fixação do quantum correspondente à causa de diminuição de pena da tentativa [art. 14, II, do CP], o juiz deve considerar o iter criminis percorrido e, no caso em exame, o delito restou distante da consumação, sendo cabível a incidênciada fração máxima de redução. 5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados.” (Ap. 0002582-70.2019.8.11.0051, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020)
Alega violação ao art. 155, §4°, I, do CP e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, ao argumento de ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido.
Recurso tempestivo (Id. 41119981).
Contrarrazões – Id. 42196999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição pela prova testemunhal, fotografias e auto de constatação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese, é certo que existem outros elementos de convicção, notadamente o laudo de reconstituição visuográfica de local de crime, anexado no ID 22940953, lavrado por investigador da Polícia Civil, composto, inclusive, por fotografias do local do crime e, especificamente, do arrombamento em si (ID 22940954 – p. 1), que confirmam a incidência da qualificadora em questão.
Certamente, o referido documento não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como sua validade, especialmente porque o rompimento da lateral de um cômodo de zinco é circunstância de fácil constatação, a qual pode ser aferida por qualquer pessoa de inteligência mediana, revelando-se a exigência pericial um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que acarreta delonga processual desnecessária.
Além do que, o acervo probatório amealhado aos autos deve ser considerado em sua integralidade, não sendo despiciendo o que se infere das declarações da testemunha ocular do fato, Lauro Leão Alves, bem como do policial militar que atendeu a ocorrência, Hélio Ferreira Barbosa Júnior, ambos coesos e uníssonos em descrever a ação do apelante JESIEL, que tentou subtrair materiais e utensílios destinados à construção civil, e, para tanto, foi pego em flagrante enquanto arrombava a lateral do cômodo construído com folhas de zinco para tal armazenamento.
Tais apontamentos se coadunam com o constante no referido laudo visuográfico, o qual atestou que “o autor tentou entrar por uma das laterais, usando um pedaço de madeira para arregaçar folha de metal e com isso ganhar o interior do compartimento.” – sic ID 22940954, a justificar a incidência da qualificadora.” (Id. 37035981, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando amparada não apenas na prova testemunhal e confissão do acusado, mas também em exame pericial indireto.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito. 2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019). 3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 155, §4°, I, do CP e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v